Tribunal: TJDFT
Processo: 0713930-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713930-22.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO FRANCA CASSEMIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Apelação Criminal interposta por GUSTAVO FRANCA CASSEMIRO contra sentença (ID 61840631) proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga. No ID 61840636 o réu interpôs apelação por termo e requereu a apresentação das razões perante o Tribunal. Após a remessa dos autos à segunda instância, a defesa requer a dilação do referido prazo em 08 (oito) dias, pois o patrono foi acometido de uma virose e está incapacitado de exercer a atividade. É o relatório. No caso, a apelação foi interposta tempestivamente, tendo a defesa requerido a apresentação das razões perante o Tribunal, conforme disposto no artigo 600, § 4o, do CPP. Os autos foram remetidos ao Tribunal e distribuídos a esta relatoria, com a devida intimação para apresentar as razões recursais (ID 62135153). A defesa requer a dilação do prazo em 08 (oito) dias, pois o patrono GABRIEL VINICIUS DE CARVALHO LEAL foi acometido de uma virose e está incapacitado de exercer a atividade. Tendo em vista que o prazo para apresentação das razões é peremptório, sua apresentação extemporânea configura mera irregularidade processual, conforme jurisprudência nesse sentido: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RAZÕES APRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE. MERA IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO ACOLHIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRESUNÇÃO. SÚMULA 529, DO STJ. FARTO CONTEÚDO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GRAVE AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATOS LIBIDINOSOS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO TIPO PENAL. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA (ART. 26, CP). DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelação criminal foi interposta no prazo legal (art. 593, do CPP) e, muito embora as razões recursais tenham sido apresentadas extemporaneamente (art. 600, caput, do CPP), tal circunstância configura mera irregularidade que não impede o conhecimento do recurso. Precedentes. (Acórdão 1878227, 07104091320238070003, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso, em respeito à ampla defesa, DEFIRO a dilação do prazo em 08 (oito) dias, a contar da publicação da referida decisão. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR